Tribunal: STF
Processo: HC 80916
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-06-28
Data de publicação: 2001-06-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS-CORPUS. JÚRI. RETIFICAÇÃO DE QUESITO.
NULIDADE: INOCORRÊNCIA. DEFESA DESENVOLVIDA COM BASE NA NOVA
REDAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROTESTO NA ATA DE JULGAMENTO. PRECLUSÃO.
1.      Retificado o quesito de co-autoria para co-participação
não há que se falar em nulidade do julgamento se a defesa sustentou
a tese de negativa de co-participação.
2.      Explicitado o motivo da correção de erro material pelo
Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, que, em seguida, indagou às
partes se estavam de acordo, não havendo protesto das mesmas na ata
de julgamento, preclusa está a argüição de nulidade.
        Habeas-corpus indeferido.